Tribunal: TJMT
Processo: 1003122-56.2021.8.11.0011
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003122-56.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), DEBORA RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 305.958.898-83 (APELANTE), ADOLFO SILVA - CPF: 021.898.168-66 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA FERNANDES - CPF: 157.315.078-99 (APELANTE), MAURICIO MARTINS DIAS - CPF: 754.603.868-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLIÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. DIREITO À MORADIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por ocupantes de área pública municipal contra sentença que julgou procedente pedido do Município de Mirassol D’Oeste para reintegração de posse e demolição de construções em imóvel situado na Quadra 06, antiga Rua G, Bairro Juruena I, ocupado sem autorização legal ou título.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno das seguintes questões: (i) saber se a posse exercida há mais de 20 anos pelos apelantes, com fundamento em herança e em suposta boa-fé, pode conduzir à consolidação da propriedade sobre bem público; (ii) saber se o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana confere proteção à permanência na área pública irregularmente ocupada; (iii) saber se é cabível indenização por benfeitorias realizadas pelos ocupantes, mesmo em situação de posse precária.

III.
Razões de decidir

3. A CF/1988 (arts. 183, § 3o, e 191, p.u.) e o art. 102 do CC vedam a usucapião de bens públicos, sendo inaplicável, no caso, qualquer alegação de posse prolongada, mansa ou de boa-fé.

4. A ocupação irregular de imóvel público é precária por natureza e insuscetível de regularização por decurso de tempo, conforme consolidado pelo STJ (REsp 1671209/DF e AgInt no REsp 2107430/CE).

5. O direito à moradia, embora constitucionalmente protegido (art. 6o da CF/1988), não autoriza a legitimação de ocupações ilícitas de patrimônio público, devendo ser concretizado mediante políticas públicas.

6. É inaplicável o direito à indenização ou retenção por benfeitorias realizadas em bem público ocupado indevidamente, mesmo que de boa-fé, conforme Súmula 619 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ocupação de bem público, ainda que prolongada e de boa-fé, constitui detenção precária e não gera direito à usucapião, indenização ou retenção por benfeitorias. 2. O direito à moradia não prevalece sobre a indisponibilidade e supremacia do interesse público no uso do patrimônio estatal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação de reintegração de posse cumulada com pedido de demolição
, ajuizada pelo
Município de Mirassol D’Oeste
em face de
Débora Rodrigues da Rocha e Pedro Pereira Fernandes
, sob alegação de que os réus estariam ocupando irregularmente área pública situada na Quadra 06, antiga Rua G, Bairro Juruena I, sem qualquer autorização legal ou título que justifique a ocupação.

O juízo
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais
, determinando a reintegração do Município na posse do imóvel, a demolição das construções existentes às expensas dos requeridos e a condenação ao pagamento das custas e honorários, com deferimento da justiça gratuita.

Irresignados, os réus apelam, alegando, em síntese, que exercem a posse há mais de 20 anos, de forma mansa e pacífica, com base em herança familiar, sustentando, ainda, a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, bem como pleiteiam, subsidiariamente, indenização pelas benfeitorias realizadas.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando o Município pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de reintegração de posse cumulada com pedido de demolição, ajuizada pelo Município de Mirassol D’Oeste em face de Débora Rodrigues da Rocha e Pedro Pereira Fernandes, sob alegação de que os réus estariam ocupando irregularmente área pública situada na Quadra 06, antiga Rua G, Bairro Juruena I, sem qualquer autorização legal ou título que justifique a ocupação.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a reintegração do Município na posse do imóvel, a demolição das construções existentes às expensas dos requeridos e a condenação ao pagamento das custas e honorários, com deferimento da justiça gratuita.

Irresignados, os réus apelam, alegando, em síntese, que exercem a posse há mais de 20 anos, de forma mansa e pacífica, com base em herança familiar, sustentando, ainda, a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, bem como pleiteiam, subsidiariamente, indenização pelas benfeitorias realizadas.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando o Município pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifica-se nos autos que os apelantes interpuseram
duas apelações
, sendo a segunda intempestiva, à míngua de justa causa que justificasse a duplicidade. Aplica-se, portanto, a
preclusão consumativa
, não se conhecendo da segunda peça recursal.

A controvérsia cinge-se à suposta consolidação de posse por parte dos apelantes, fundada em ocupação contínua e pacífica do imóvel por prazo superior a 20 anos. Alegam, ademais, que o imóvel lhes teria sido transmitido por herança, sustentando boa-fé e ausência de qualquer oposição do Poder Público.

Todavia, tais argumentos colidem frontalmente com a moldura jurídica constitucional e infraconstitucional aplicável ao caso.

A Constituição Federal, em seu artigo 183, § 3o, bem como no artigo 191, parágrafo único, veda expressamente a aquisição de bens públicos por meio de usucapião. A mesma linha é reiterada pelo artigo 102 do Código Civil, que qualifica como imprescritíveis os bens públicos.

A jurisprudência pátria, consolidada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, confirma que
a ocupação de bem público é precária por natureza, independentemente do tempo ou da boa-fé dos ocupantes, e não gera direitos possessórios
. Como bem assentado no julgado paradigmático do STJ (REsp 1671209/DF, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
31/08/2020), a construção em terreno público, sem anuência expressa da Administração, é tida como “detenção contra
legem
”, o que, por si, obsta o reconhecimento de qualquer estabilidade jurídica.

Logo, ainda que os apelantes tenham ocupado o imóvel por longo período, sua condição jurídica permanece como de
simples detentores precários
, sem respaldo normativo ou autorização formal do ente público. A alegação de abandono pela municipalidade, ademais, não tem o condão de transmutar o bem público em privado, tampouco permite o reconhecimento de direito à permanência.

Invocam os apelantes os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, ambos de estatura constitucional. Todavia, essa invocação, apesar de dotada de nobreza,
não pode ser empregada como escudo à ocupação irregular de bem público
.

A Constituição consagra o direito à moradia, mas o faz dentro de um ordenamento que exige respeito ao interesse público e à legalidade estrita no uso do patrimônio público. A promoção de políticas habitacionais e de inclusão social compete à Administração, por vias formais e programas estruturados, e não por meio da tolerância ou legitimação de ocupações clandestinas, ainda que eventualmente motivadas por necessidade.

Desse modo, o direito à moradia não tem caráter absoluto, devendo ceder, quando em colisão com outros princípios estruturantes do Estado de Direito, como a legalidade, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do patrimônio público.

Quanto ao pleito subsidiário de indenização por benfeitorias ou direito de retenção, igualmente não prospera.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que
não há direito à indenização ou retenção por benfeitorias realizadas em bem público ocupado irregularmente, mesmo que de boa-fé, por se tratar de uso indevido de patrimônio público.
[1]

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA.
OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO
. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE DE QUE A OCUPAÇÃO É ANTERIOR À FERROVIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. POSSE JURÍDICA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES.
DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 619/STJ
. 1. Relativamente à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, sem razão a recorrente. É que a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente ao consignar que: (i) não se sustenta a alegação de que o trecho do trilho de trem em que foi instalada a construção esteja desativado, pois a área está legalmente destinada à manutenção da segurança e adequada operação do trânsito ferroviário, que é de indiscutível interesse público; (
ii
) o ente público tem o direito de ser reintegrado na posse da área, inclusive com a retirada das edificações construída, sem indenização; e
(
iii
) cabe àquela que ocupa irregularmente o bem público, às suas expensas, devolver o imóvel ao seu titular e custear a demolição das construções irregulares, bem como o eventual transporte/guarda de bens móveis de sua propriedade, a fim de restabelecer o status quo ante
. Em suma, as questões envolvendo a ocupação de imóvel público foram examinadas de modo suficiente e fundamentado, por isso não é caso de acolher as alegações de que houve negativa de prestação jurisdicional ou vício de fundamentação. 2. Por outro lado, no que importa à alegada violação aos
arts
. 560 e 561 do CC/2002, não foi
prequestionada
a tese de que a ocupação é anterior à ferrovia (o que implicaria a necessidade de desapropriação da área, com pagamento de indenização). Essa temática não foi objeto de debate na origem e nem dos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação, por isso o recurso especial não pode ser conhecido no ponto.
3. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, no caso de bem público, a posse é inerente ao domínio (posse jurídica), o que dispensa prova de sua existência ou anterioridade.
Nesse sentido:
AgInt
no REsp n. 2.010.736/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022; REsp
n .
1.768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018,
DJe
de 8/9/2020.
4. Mantido o acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da ocupação irregular de bem público, não há falar em indenização, nos termos da Súmula 619/STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias".
5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2107430 CE 2023/0399687-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. MUNICÍPIO DE MACATUBA.
OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra
Caldemax
Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1 .219 do CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1 .701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/12/2017;
AgRg
no
AREsp
824.129/PE,
Rel
. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
26/5/2011.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ -
AREsp
: 1725385 SP 2020/0166486-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/04/2021)

O fundamento repousa no princípio da
indisponibilidade do patrimônio público
, que impede que o erário arque com encargos derivados de ocupações ilegais.

Portanto, ainda que os apelantes tenham eventualmente promovido edificações ou melhoramentos no local, tais atos foram realizados às suas expensas e por sua conta e risco, não ensejando qualquer obrigação indenizatória por parte do Município.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Débora Rodrigues da Rocha e Pedro Pereira Fernandes
,
mantendo

integralmente a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas recursais e, quanto aos honorários, em consonância com o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2%, observada, todavia, a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

[1]

DIREITO ADMINISTRATIVO - BEM PÚBLICO. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (SÚMULA 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018,
DJe
30/10/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025